Tribunal: TJBA
Processo: 8002019-17.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002019-17.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON MAGALHAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE SOARES DA CUNHA MAGALHAES

AGRAVADO: CLELIA SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
DANIELA BRENDA PINTO DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM C/C LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ESTRADA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE. SÚMULA 415 DO STF. ALEGAÇÕES DE FRAUDE DOCUMENTAL MEDIANTE INTELIGÊNCIA ARTICIAL E AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reintegração da agravada na posse de estrada localizada na propriedade do agravante, ao fundamento de uso antigo e pacífico caracterizador de servidão de passagem, diante da urgência de assegurar o acesso a imóvel rural produtivo e do risco de prejuízo à atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória que determinou a reintegração de posse em alegada servidão de passagem, bem como se as alegações de falsificação documental, inexistência de encravamento e abertura clandestina da via autorizam a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, comporta apenas cognição sumária, limitada à verificação da legalidade da decisão interlocutória e da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada a análise exauriente do mérito da ação originária.

4. A decisão agravada fundamenta-se no uso antigo e pacífico da passagem, na necessidade de garantir acesso à propriedade rural e no risco de comprometimento da atividade agrícola, elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. As alegações de falsificação de mapa mediante uso de inteligência artificial, inexistência de encravamento do imóvel e abertura clandestina da estrada demandam dilação probatória, com eventual produção de prova pericial, providências incompatíveis com o juízo de delibação próprio da tutela de urgência.

6. A proteção possessória de servidão de trânsito independe de título formal, desde que tornada permanente, configurando servidão aparente, nos termos da Súmula 415 do STF, sendo irrelevante, para fins possessórios, a existência de acesso alternativo.

7. A obstrução de via de acesso a imóvel rural produtivo pode gerar danos imediatos e de difícil reparação, ao passo que a manutenção provisória da passagem ostenta caráter reversível, admitindo-se posterior fechamento e reparação de eventuais prejuízos.

8. Configura-se hipótese de periculum in mora inverso, pois a negativa de acesso pode ocasionar perdas irreversíveis à produção agrícola, enquanto o eventual prejuízo do agravante é passível de recomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8002019-17.2025.8.05.9000
,
em que figuram, como agravante,

GILSON MAGALHAES DOS SANTOS
,
e, como agravada
,
CLELIA SANTOS MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)